Tribunal: TJMT
Processo: 1009114-86.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009114-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ERMESON DE JESUS CAMPELO FERREIRA - CPF: 616.857.233-30 (RECORRENTE), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERMESON DE JESUS CAMPELO FERREIRA - CPF: 616.857.233-30 (RECORRIDO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1009114-86.2025.8.11.0001

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes: EMERSON DE JESUS CAMPELO FERREIRA e BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos: EMERSON DE JESUS CAMPELO FERREIRA e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor pretende a majoração da indenização, enquanto o reclamado busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes é indevida diante da ausência de comprovação da contratação; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais quando preexistem anotações legítimas em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova quanto à existência da relação contratual e da dívida é do reclamado, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de documentos que comprovem a contratação torna inexigível o débito.

4.

A anotação indevida em cadastro de inadimplentes, quando não comprovada a origem da dívida, configura inscrição ilegítima.

5.

Contudo, a existência de inscrição preexistente em nome do consumidor afasta a caracterização do dano moral, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ.

6.

As Turmas Recursais do Mato Grosso exigem que o consumidor questione judicialmente todas as anotações preexistentes para afastar a aplicação da súmula, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do autor desprovido. Recurso do reclamado parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação torna inexigível o débito objeto de negativação.

2.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando preexistente anotação legítima não contestada judicialmente, não gera indenização por dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, e condenou o reclamado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O reclamante requer a parcial reforma da sentença, a fim de que o quantum indenizatório seja majorado.

O reclamado requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, que seja aplicado o teor da Súmula 385 do STJ.

Apenas o reclamado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega, na inicial, que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, de modo indevido, uma vez que não possui relação contratual com o reclamante.

Cabia ao reclamado fazer a prova que o reclamante se encontra inadimplente com sua obrigação, o que não veio aos autos, pois não foi juntado prova da contratação do serviço.

Desta forma, o reclamado não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a inserção realizada.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito negativado e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia, a condenação por danos morais merece ser afastada, uma vez que analisando os extratos de negativações apresentados pelo reclamado, é possível inferir que o nome do reclamante estava no rol de inadimplentes (ids 311543889 e 311543890).

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do reclamante, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do reclamado para afastar a condenação por danos morais.

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025